Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I. B. S. R. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0712465-13.2019.8.07.001, indeferiu o pedido de imposição de multa, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento para o Distrito Federal promover a internação em UTI do Instituto de Cardiologia do DF (ICDF) e realização de cirurgia de correção de cardiopatia congênita, conforme relatado nas decisões IDs 54044473 e 56033540. DA TUTELA DE URGÊNCIA Após o deferimento do pedido liminar, o ICDF comunicou que a cirurgia foi realizada em 15/01/20. Todavia, a parte autora contestou a informação, ID 59350047 - pág. 16, asseverando que foi efetuado procedimento diverso do pretendido, cirurgia para hipertensão pulmonar, não tendo a paciente sido submetida à cirurgia de correção. Postulou a aplicação de multa, por dia de descumprimento, revertida em favor da paciente. Em manifestação de 06/05/20, ID 62461928, o DF juntou informações e requereu a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do DF para prestar informações atualizadas. 1 _ Indefiro o pedido de imposição de multa, uma vez que não restou provado, mediante informação técnica do médico assistente da autora, o descumprimento da liminar, consistente em cirurgia cardíaca de urgência. 2 _ Oficie-se nos termos do solicitado pelo DF, ID 62461928, com prazo de 15 dias para a resposta. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO O DF apresentou contestação, ID 52364174. Réplica, ID 59350047. Na fase de especificação de provas, a parte autora requereu a oitiva de testemunha e perícia, com inversão do ônus da prova, ID 62353206. 3 _ Ao DF para indicar eventuais provas que pretenda produzir. 4 _ Após, ao Ministério Público e em seguida venham os autos conclusos. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Narra a Agravante que foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que lhe disponibilize cirurgia de correção de cardiopatia congênita (Id. 52236534). Alega que, diante do descumprimento da decisão e a exclusão da paciente do Sistema de Regulação -SISREG III, com alta hospitalar inesperada, segundo as movimentações no prontuário nas datas 24.12.2019 e 24.12.2019 (Id. 52884110 - pág. 1) e ‘reinserida’ em 27.11.2019 (Id. 52813674 - pág. 1), requereu que fosse aplicada multa para compelir o Réu a autorizar a cirurgia. No entanto, o MM. Juiz a quo indeferiu o pleito de aplicação de multa em seu favor, mesmo tendo necessidade de acompanhamento cirúrgico, por ser portadora de doença grave. Sustenta que o indeferimento do pedido de aplicação da multa, sem a conclusão do tratamento, revoga parcialmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, em 16 de dezembro de 2019 (Id. 52256909). Aduz que ainda há pedidos de tutela provisória subsidiários ao principal, quais sejam, a continuidade do tratamento cirúrgico ou ambulatorial, bem como o custeio pelo Estado (art. 196 da Constituição Federal). Discorre que a multa tem a característica da coercitividade e não o intuito de punição, ante a complexidade do tratamento e caso não seja disponível em hospitais da rede privada de saúde (Id. 52939676 -pág. 1, Id. 52939906 - pág. 1-5). Ressalta que o artigo 537, § 1°, do CPC prevê a adequação do valor da multa quando excessivo ou verificada sua discrepância com a obrigação imposta. Diz que o Ente Federativo foi diversas vezes intimado a cumprir a ordem judicial, com subsequentes descumprimentos, o que demonstra a necessidade das astreintes, por ter sido realizada cirurgia diversa da pretendida, com base nos relatórios médicos da unidade cardiológica pediátrica (Id. 52939906 - pág. 3). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a tutela de urgência, se não de evidência, para manter os efeitos da tutela concedida, até que a questão de mérito seja resolvida. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar o cumprimento da tutela antecipada, em caso de não cumprimento dos demais ‘subpedidos’ ou objeto principal, seja assegurada a aplicação de multa, visto que estão preenchidos os requisitos fumaça do bom direito e perigo da demora. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à Agravante. Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, no parecer Id. 16300446, considera ter havido o descumprimento da ordem judicial anteriormente concedida e pugna pela imposição de multa. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que seja determinado ao Agravado que cumpra a tutela de urgência anteriormente concedida, visto que não foi dado continuidade ao tratamento necessário, como determinou o corpo médico assistente. Nos autos há decisão que descreve a sequência dos fatos vivenciados pela ora Agravante, da qual transcrevo alguns trechos esclarecedores: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em 13/12/2019 por I.B.S.R., em desfavor do DISTRITO FEDERAL para compelir o réu a promover sua internação em UTI com suporte cardiopediátrico do Instituto de Cardiologia do DF (ICDF) e realização de cirurgia de correção de cardiopatia congênita, conforme relatório ID 54044473. Antecipação de tutela deferida em 13/12/2019, ID 52236534, com determinação de citação e prosseguimento do feito. Contestação apresentada, ID 52364174. A parte autora noticiou o descumprimento em 15/12, 18/12, 22/12, 24/12, 27/12/2019 e 14/01/2020. Grifo nosso. Decisão proferida em 22/01/2020, ID 54044473, determinou: 1) A intimação do Diretor do ICDF para apresentar relatório informando o real estado da paciente, no período compreendido entre o dia 08/01/20 até a data atual; 2) A intimação do Secretário de Saúde a fim de: a) informar quando a parte autora foi inscrita no cadastro de cirurgias; b) qual o tempo médio de espera; c) qual a posição atual da parte autora na fila de espera; d) encaminhar cópia da lista de espera dos pacientes em situação idêntica à da parte autora; 3) Determinou, ainda, a intimação da parte autora para apresentar três orçamentos da cirurgia. O Ministério Público tomou ciência da decisão, ID 54269085. Em 27/01/20 juntou-se autos ofício do ICDF, ID 54499178, informando que a cirurgia foi realizada em 15/01/20. Grifo nosso. Em 28/01/20 o MP requereu a manifestação das partes, em especial da parte autora acerca da informação de que a cirurgia foi realizada. Em petição juntada no dia 02/02/20, ID 55120247, a parte autora manifestou insatisfação quanto ao cumprimento da obrigação, informando que “aguarda a continuidade do tratamento e o momento para realizar o procedimento anteriormente pleiteado”. Atendendo à determinação deste Juízo, em 05/02/20, ID 55425330, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde juntou aos autos as seguintes informações prestadas pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas: 1) o procedimento cirúrgico requerido foi realizado em 15/01/20, conforme informação do ICDF via Sistema de Regulação, qual seja, “fechamento de comunicação interatrial”, e a paciente não se encontra mais em fila de espera; 2) em consulta ao SISREGIII, no momento, há 24 solicitações pendentes de cirurgia cardíaca pediátrica, aguardando marcação/autorização. Dentre essas, temos: 0 (nenhuma) solicitação com classificação de risco Vermelho - Emergência, 5 solicitações com classificação de risco Amarelo - Urgência, 9 solicitações com classificação Verde - Não urgente e 10 solicitações com classificação Azul - Atendimento eletivo. (....) Nada a prover quanto ao manifestado pela parte autora, ID 55120247, uma vez que a cirurgia requerida em sede de tutela de urgência foi realizada. (...).” (g.n) Pelo que consta da referida decisão e dos documentos carreados aos autos nos Ids 55425329 e 55425330, foi realizada a cirurgia descrita no prontuário médico, no dia 15.1.2020. No laudo médico Id. 55120248, página 2, indica que a junta médica optou pela cirurgia ali descrita, com recomendação de posterior reavaliação e com orientação médica de atendimento ambulatorial. No entanto, o Agravante informa que após a cirurgia realizada não foi dado continuidade ao tratamento indicado como necessário pelo seu médico assistente. Em seu parecer (Id. 16300446), a douta Procuradoria de Justiça opina pela imediata imposição de multa, nos seguintes termos: “Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser mantida a liminar que determinou ao Ente Distrital além da internação da recorrente em leito de UTI com suporte cardiopediátrico do Instituto de Cardiologia do DF (ICDF), a realização de cirurgia cardíaca, dando-lhe, inclusive, todo o tratamento necessário ao seu caso clínico. No que toca a imposição de multa, não havendo comprovação nos autos de que o agravado vem fornecendo o tratamento pós-cirúrgico determinado pelo profissional de saúde à menor, configurado está o descumprimento da determinação judicial, cabendo imposição de multa diária em face do Ente Distrital.” Ocorre que não há nos autos elementos que levem à conclusão de descumprimento integral da ordem judicial. Os fatos não estão suficientemente esclarecidos. A conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante demanda o exame mais aprofundado, o que só será possível após a manifestação da ora Agravada nos autos. Por outro lado, ante a saúde frágil da Agravante e o risco da demora, considero necessários esclarecimentos imediatos da Secretária de Saúde quanto ao atual quadro de saúde da Agravante, visto que, pelo relatório médico juntado aos autos, há prescrição de medicamentos e sugestão de acompanhamento ambulatorial, para reavaliação da paciente. Caso seja verificada a ausência do tratamento adequado à Agravante, torna-se-á incontroversa a omissão do Estado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Por cautela, em razão do frágil estado de saúde da Agravante, determino ao Distrito Federal que informe, por meio da Secretaria de Saúde, em 48 (quarenta e oito) horas, se já foi submetida aos procedimentos indicados nos relatórios médicos juntados aos autos, nos quais há prescrição de medicamentos e sugestão de acompanhamento ambulatorial para reavaliação da paciente. Informe ainda, se ainda é necessária a operação inicialmente pleiteada pela ora Agravante (correção de cardiopatia congênita), ou se a cirurgia realizada em 15.1.2020 é suficiente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora